Tribunal: TJES
Processo: 0007466-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007466-58.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENNIFER LOPES DURAO RANGEL

APELADO: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AVALISTA RELATIVO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DIFERENÇAS DE VALORES. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ART. 1.013, §3º, I CPC. JULGAMENTO IMEDIATO. INCOMPATIBILIDADE COM AS PROVAS APRESENTADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Cinge-se o recurso em averiguar se a requerente possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda indenizatória por ela proposta, e em caso positivo, se há responsabilidade civil das requeridas pelos alegados danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora, na condição de avalista, possui legitimidade para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta assinatura distinta registrada no contrato de financiamento e valores diferentes do negociado; (ii) em caso positivo, analisar se há necessidade da produção de prova grafotécnica ou se a matéria está em condições de imediato julgamento para aferir a responsabilidade civil das requeridas por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora, como avalista, não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, advindos de suposta diferença entre valores negociados e efetivamente registrados no contrato e/ou pagos a maior, uma vez que o devedor principal é seu genitor, que não consta como parte no processo, inexistindo demonstração de que a autora assumiu o pagamento das parcelas do financiamento.

4. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, reconhece-se a legitimidade da autora para pleitear reparação por suposta fraude em sua assinatura como avalista.

5. Desnecessária a dilação probatória e realização de prova grafotécnica, haja vista que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento do pedido autoral, inexistindo sequer verossimilhança à alegação de fraude, já que os documentos apresentados demonstram sentimento de satisfação com o atendimento pré e pós venda do veículo adquirido mediante financiamento, inexistindo insurgências ou dano à honra ou personalidade da apelante, sequer alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reformar parte da sentença, reconhecendo a legitimidade da apelante na postulação relativa ao pedido de indenização por dano moral, e no mérito, julgando o pleito improcedente.

Tese de julgamento
:

1. O avalista não possui legitimidade para pleitear em nome próprio indenização por dano material relacionado aos valores ou parcelas do contrato de financiamento do qual é garantidor, salvo quando demonstrada a anuência do devedor principal e/ou a assunção do pagamento das obrigações.

2. O avalista detém legitimidade para postular indenização por dano moral decorrente de fraude em sua assinatura no contrato.

3. Não demonstrada a verossimilhança da alegação de fraude na assinatura do aval, e sendo a alegação incompatível com os documentos apresentados aos autos se torna desnecessária a dilação probatória requerida, estando a matéria apta para julgamento imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 18 e 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, 025199000180, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.06.2021; TJES, Agravo de Instrumento, 044199000496, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 26.01.2021; TJES, Agravo de Instrumento, 044199000454, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 01.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JENIFER LOPES DURÃO
contra sentença de fls. 116/117 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que nos autos da ação denominada indenizatória movida em face do Banco Bradesco SA e da DM Veículos Multimarcas Ltda., julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI c/c §3º do mesmo artigo legal, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora.

Insurge-se a autora sustentando, em síntese, que a sua pretensão se cinge na falsificação do contrato anexo, o qual foi realizado mediante fraude, porquanto afirma que a assinatura constante do contrato não é da autora, fazendo jus à indenização indenizada por danos morais em razão da fraude. Alega que, não obstante a apresentação do contrato, a parte autora impugnou a assinatura e requereu a produção de prova grafotécnica. Inobstante o entendimento do juízo, a parte avalista pode propor ação para discutir o contrato, pois a mesma é solidariamente responsável pela dívida contraída, e assim requer a anulação da sentença para retorno dos autos para produção da prova grafotécnica.

Contrarrazões apresentadas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, estando a parte autora agraciada pela gratuidade de justiça deferida na origem, passo ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se o recurso em averiguar se a requerente possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda indenizatória por ela proposta.

Na sentença, o MM. Julgador a quo entendeu por ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade ativa da parte autora para pleitear os danos sub judice, porquanto a recorrente figurou como mera avalista do contrato de financiamento, sendo o seu genitor o contratante do empréstimo, e consequentemente, o devedor principal, não tendo a autora alegado e muito menos comprovado que teve que assumir o pagamento do contrato, não havendo, assim, que se falar em restituição em favor desta em caso de existência de cobrança indevida.

A demanda foi proposta pela recorrente, inicialmente, com pedido e valor da causa que não correspondiam à causa de pedir, a motivar determinação de emenda à inicial, quando então a parte ora recorrente informou que pretendia adquirir veículo Grand Siena no valor de R$ 31.000,00, concedendo uma motocicleta avaliada em R$ 10.000,00 de entrada e os R$ 21.000,00 seriam financiados em 48 parcelas.

Ocorre que, o Financiamento foi realizado por seu genitor e a autora figurou no contrato como avalista. Todavia, posteriormente, teria constatado que os valores das parcelas estavam diferentes do avençado, e ainda, após solicitar o contrato, observou que a assinatura contida no campo da avalista era diferente da sua.

Alegando a existência de fraude, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 4.000,00 (diferença entre os valores negociados e propostos e aqueles efetivados no contrato supostamente fraudulento) e R$ 34.000,00 a título de danos morais.

Como cediço, as condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.

Dessa forma, à luz da narrativa autoral, de fato, a autora não possui legitimidade ativa para pleitear a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de dano material, correspondente à diferença que alega entre os valores que foram negociados quanto ao pagamento do financiamento com as apeladas e aquele registrado no contrato, uma vez que é fato incontroverso que o contratante e devedor principal do contrato de financiamento é o genitor da apelante, o Sr. Juceli Gama Durão, terceiro nesta demanda, sendo este quem, ao que consta no contrato e dos autos, arca com as despesas relativas ao pagamento das parcelas do financiamento realizado.

A autora, na qualidade de avalista, não possui legitimidade para requerer a indenização por dano material correspondente à diferença entre os valores propostos e aqueles que estão sendo efetivamente pagos pelo devedor principal da obrigação notadamente sem a sua anuência, pois postula em nome próprio direito alheio, consoante dispõe o art. 18 do CPC/2015, in verbis: "
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Em que pesem as alegações da Apelante, este egrégio Tribunal tem entendido que o Avalista não detém legitimidade para pleitear, por exemplo, a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural sem anuência do devedor principal, a conferir: (TJES, Agravo de Instrumento, 025199000180, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021); (TJES, Agravo de Instrumento, 044199000496, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021); (TJES, Agravo de Instrumento, 044199000454, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020), com mais razão será legítimo para postular indenização ou ressarcimento de diferença de valores que sequer demonstra ter pago.

Lado outro, em relação ao pedido por indenização por dano moral, a causa de pedir funda-se na suposta fraude da assinatura da avalista registrada no contrato, e nesse caso, creio que subsista a legitimidade da recorrente para a postulação relativa ao alegado dano moral, devendo haver reforma da sentença que extinguiu o feito, entendendo que a requerente não possui legitimidade para nenhuma de suas postulações.

Todavia, reputo por absolutamente desnecessária a dilação probatória e realização de prova grafotécnica, haja vista que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento do pedido autoral, já adiantando que não há configuração de dano moral na hipótese.

Na forma do art. 1.013, §3º, inciso I, do atual Codex Processual Civil, é possível ao Tribunal desde logo decidir quanto ao mérito da matéria impugnada na hipótese de reformar a sentença fundada no art. 485 do mesmo Codex Processual Civil, quando a matéria estiver em condições de imediato julgamento, sendo este o caso.

Primeiramente, a prova grafotécnica requerida se faz desnecessária porquanto inexiste
verossimilhança
à alegada fraude na assinatura do contrato pela avalista e ora apelante, haja vista que tal alegação é incompatível com as provas apresentadas pela própria apelante aos autos.

A um, a apelante junta aos autos a proposta ou orçamento do financiamento, datado de 29/05/2020, onde observo que todos os valores e condições foram replicados no Contrato assinado em 02.06.2020 e anexado às fls.14/20, incluindo o valor das parcelas a serem pagas mensalmente, sem observar nenhum valor ou condição extravagante.

A dois, os áudios juntados pela própria parte requerente aos autos não demonstram nenhuma insurgência aos valores e condições contratados (por seu genitor), nem previamente à celebração (no momento das negociações), ou após a celebração do contrato, mencionando quase exclusivamente, sobre a necessidade de algumas adequações ou conserto ao veículo adquirido.
Ao final, a parte
interlocutora
mostrou-se satisfeita com o tratamento (pré e pós-venda) do mencionado vendedor,
em absoluta incompatibilidade com a alegação de fraude.

Não há nenhuma menção ou contestação à assinatura da requerente como avalista ao referido vendedor.

Ademais, conquanto a parte autora tenha narrado em sua exordial que não reconhece a sua assinatura como avalista contida no contrato de financiamento por ela própria juntado aos autos,
não alegou nenhum dano de ordem extrapatrimonial
que tenha suportado em razão do aventado ato ilícito.

O dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade previstos no artigo 11 do Código Civil, como por exemplo, a violação do direito ao nome, à imagem, a privacidade, à honra, à boa fama, à dignidade etc, e nenhum infortúnio, nenhum dano à ordem psíquica sequer foi alegado.

O contrato, aparentemente, está sendo honrado pelo contratante e devedor principal sem insurgências deste (ao menos, inexistem provas nesse sentido) quanto às assinaturas e rubricas ali inseridas, valores e outras condições.

Soma-se ao fato de que, em nenhum momento a recorrente pretendeu exonerar-se do aval, tampouco afirma desconhecer a contratação (pelo contrário) ou a sua inclusão no contrato mediante assinatura fraudulenta.

A demanda funda-se exclusivamente em uma alegada diferença de valor registrado no contrato (sequer existente) e alegação inverossímil de fraude em sua assinatura como avalista que nenhuma repercussão na esfera extrapatrimonial gerou à apelante.

Portanto, ainda que entenda pela legitimidade da requerente para pleitear a condenação das apeladas ao pagamento de dano moral, despicienda prova pericial, e passando ao exame do mérito do pedido, creio por
não configurado o alegado dano moral
na presente hipótese.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora na postulação quanto a indenização a título de dano moral, porém, na forma do Art.1.013, §3º, I, CPC, julgo o pedido improcedente. Sem repercussões na distribuição dos ônus da sucumbência determinada na sentença.

Por corolário, majoro os honorários sucumbenciais nesta instância recursal, na forma do art. 85, §11 do CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa, estando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.